Tribunal: STF
Processo: RE 96675
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
-PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO VENTILADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO: SÚMULA 356.
O RECORRENTE ALEGA HAVER O ACÓRDÃO NEGADO VIGENCIA AO DISPOSTO NO
ART. 3. DA LEI 6649/79, AO CONDENAR O LOCATARIO A PAGAR OS ALUGUÉIS
ATÉ O FIM DO PRAZO CONVENCIONADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO, AO INVES DE
LIMITAR A CONDENAÇÃO A MULTA CONTRATUAL. ENTRETANTO, NÃO TENDO SIDO
O DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO SIDO VENTILADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ANTE A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REFLETIDA NA SUA SÚMULA 356.